Tribunal: TJES
Processo: 0015432-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015432-52.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: SERVIBRAS LIMPEZA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO NO ÓRGÃO CONTRATANTE. DECRETO-LEI N. 20.910/1932, ART. 4º. PRECLUSÃO LÓGICA. ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ DEZEMBRO/2021. SELIC APÓS EC Nº 113/2021, ART. 3º. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de valores de reajustamento contratual referentes aos anos de 2013 e 2014, decorrentes do Contrato Administrativo n. 020/2009, celebrado com a Câmara Municipal de Serra para prestação de serviços de taquigrafia e controle de acesso, com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e, após, aplicação exclusiva da SELIC, a apurar em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se ocorreu prescrição quinquenal, considerando a existência de requerimentos administrativos protocolados perante a Câmara Municipal (órgão contratante) e a incidência do art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/1932; (II) estabelecer se a assinatura de aditivos de prorrogação sem repactuação imediata configura preclusão lógica/renúncia ao reajustamento contratual, à luz das cláusulas de manutenção das condições do ajuste e do princípio do equilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida por repartições ou funcionários encarregados, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, de modo que o protocolo do requerimento administrativo no órgão contratante suspende o prazo prescricional em face da Fazenda Pública Municipal.

A Câmara Municipal, embora possua autonomia funcional e administrativa, integra a estrutura do Município, razão pela qual o requerimento administrativo apresentado perante ela produz efeitos para a Fazenda Pública Municipal quanto à suspensão do prazo prescricional.

A ausência de resposta negativa expressa mantém a suspensão do prazo, pois a inércia administrativa em apreciar o pleito não pode ser convertida em vantagem para reconhecimento de prescrição.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo constitui garantia constitucional (CF, art. 37, XXI) e encontra disciplina na Lei n. 8.666/1993 (arts. 40, XI, e 55, III), impondo o respeito às condições de reajustamento pactuadas.

O Contrato Administrativo nº 020/2009 prevê expressamente critérios e índices de reajustamento (Montante “A” pela CCT e Montante “B” pelo INPC-IBGE), de modo que o direito ao reajuste subsiste enquanto mantidas as cláusulas contratuais.

Os termos aditivos de prorrogação consignam a manutenção das demais cláusulas do contrato (“permanecem inalteradas todas as demais cláusulas”), razão pela qual a assinatura dos aditivos não importa renúncia tácita ao reajustamento contratual previsto e reiteradamente pleiteado administrativamente.

O inadimplemento de valores de reajuste e repactuação previstos em lei e no contrato conduz a enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

O critério de atualização fixado na sentença observa a disciplina da EC nº 113/2021, art. 3º, aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até dezembro de 2021 e, após, apenas a SELIC, vedada a cumulação com juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Honorários majorados para 12%.

Tese de julgamento:

O protocolo de requerimento administrativo de reajustamento perante o órgão contratante suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e a falta de negativa expressa mantém a suspensão enquanto perdurar a inércia administrativa. 2. A assinatura de aditivos de prorrogação que preservam as cláusulas do contrato original não configura renúncia tácita nem preclusão lógica ao direito de reajustamento/reequilíbrio econômico-financeiro expressamente previsto no ajuste e amparado pela CF/1988 e pela Lei nº 8.666/1993. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se IPCA-E e juros da poupança até dezembro de 2021 e, após, incide apenas a SELIC, conforme a EC nº 113/2021, art. 3º, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 4º; Lei n. 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III, e 57, II; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0015432-52.2019.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: SERVIBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A empresa apelada ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de valores relativos aos reajustamentos contratuais dos anos de 2013 e 2014, alusivos ao Contrato Administrativo n. 020/2009, celebrado com a Câmara Municipal da Serra para prestação de serviços de taquigrafia e controle de acesso.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Município “ao pagamento dos valores a título de reajustamento contratual referente ao ano de 2013 e 2014, corrigido pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, mantido o termo inicial aplicado. Após dezembro de 2021, os valores deverão ser corrigidos pela SELIC, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, a) a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando que os requerimentos feitos à Câmara Municipal não suspendem o prazo contra o Município; e b) a ocorrência de preclusão lógica, afirmando que a assinatura de aditivos de prorrogação sem a imediata repactuação de preços implica aceitação dos valores vigentes e inviabiliza o controle de vantajosidade (art. 57, II, Lei 8.666/93).

O apelante defende que o direito estaria prescrito, porque os requerimentos administrativos foram protocolados perante a Câmara Municipal, e não no protocolo central da Prefeitura. Tal tese não merece subsistir.

O art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/1932 estabelece que a prescrição não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida por parte de "repartições ou funcionários encarregados". A Câmara Municipal, embora dotada de autonomia funcional e administrativa, é órgão integrante da estrutura do Município de Serra. Protocolado o pedido perante o órgão contratante, opera-se a suspensão do prazo prescricional para toda a Fazenda Pública Municipal.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a ausência de resposta negativa expressa mantém a suspensão do prazo, de modo que a inércia da Administração em decidir o pleito administrativo não pode ser convertida em benefício próprio para fins de prescrição.

É imperioso destacar que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos constitui princípio basilar do direito administrativo, alçado à categoria de garantia constitucional pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988. Tal garantia era detalhada na Lei n. 8.666/1993, em seus artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III.

No caso em análise, a Cláusula Terceira do Contrato Administrativo n. 020/2009 estabeleceu, de forma expressa, as condições e os índices para o reajustamento (Montante "A" pela CCT e Montante "B" pelo INPC-IBGE). Contrariamente ao que tenta fazer crer o apelante, os diversos termos aditivos celebrados entre a apelada e a Câmara Municipal da Serra para prorrogação do contrato continham uma cláusula fundamental: a manutenção de todas as demais condições e cláusulas do contrato original. A Cláusula Segunda dos aditivos, por exemplo, dispunha expressamente: "Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do mencionado contrato."

Essa disposição é crucial. Se as cláusulas de reajustamento permaneceram inalteradas, o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro também permaneceu ativo durante todo o período de execução e prorrogação contratual. A simples assinatura dos aditivos não pode ser interpretada como uma renúncia tácita a um direito expressamente previsto no contrato e resguardado pela legislação aplicável, especialmente quando a apelada demonstrou ter protocolado reiterados pedidos administrativos de reajuste e repactuação, buscando a efetivação desses direitos.

Ademais, o não pagamento de valores devidos a título de reajuste e repactuação, legal e contratualmente previstos, implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No tocante à correção monetária e aos juros, a sentença determinou a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e, a partir de então, a incidência apenas da Taxa SELIC, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com juros. Tal critério está em perfeita consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça para as condenações da Fazenda Pública, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto da decisão.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, em reexame necessário mantenho o respeitável sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) o valor da verba honorária devida pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.